Tribunal: TJMT
Processo: 1017503-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de instrumento no 1017503-39.2020.811.0000
Recorrente: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO
Recorrido: RAFAEL GALVAN e OUTRO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 79716468) interposto por ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento (id. 76060986).
O recurso foi interposto no dia 15/03/2021, sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, conforme registrado pela Certidão no id. 79754963, tendo em vista o pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente.
Certo que nos termos do art. 99 do CPC o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado pela parte interessada na petição inicial, na contestação, ou em recurso.
Ao interpor o recurso especial, a justificativa para a concessão da gratuidade resume-se apenas no sentido de que o recorrente estaria reduzido à insolvência, caso compelido ao pagamento do preparo recursal, considerando a ausência dos pressupostos básicos para seu sustento.
Entretanto, verifico que o recorrente, quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, fora intimado para recolher o preparo em dobro, e providenciou o respectivo recolhimento sem maiores empecilhos (id. 55179450).
Consigne-se que o recolhimento em dobro do agravo de instrumento importa em valor maior do que o preparo do Recurso especial.
Outrossim, observo que o recorrente se declarou comerciante/empresário e proprietário de imóvel, avaliado em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), conforme consta nos autos.
Diante disso, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar, de forma cabal, o preenchimento dos pressupostos legais à concessão da gratuidade almejada, sob pena de indeferimento, segundo a exegese do art. 99, § 2°, do CPC.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça